Tribunal: TJES
Processo: 0000263-30.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000263-30.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YASMIM BARBARA DOS SANTOS BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS JÁ CONCEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela apelante contra sentença que a condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de dois anos e onze meses de reclusão, além de duzentos e noventa e dois dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa recorre pleiteando a redução da pena abaixo do mínimo legal, com base nas atenuantes da confissão e da menoridade relativa, além da fixação de regime mais brando e substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes; (ii) verificar a existência de interesse recursal quanto ao regime de cumprimento e à substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

4. Não há interesse recursal quanto ao regime de cumprimento e à substituição da pena, tendo em vista que o regime aberto foi fixado e a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal.

2. Inexiste interesse recursal quando já concedido o regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, I e III, alínea “d”; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000263-30.2020.8.08.0035

APELANTE: YASMIM BARBARA DOS SANTOS BATISTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
YASMIM BARBARA DOS SANTOS BATISTA
em face da r. sentença (ID 13100207, fls. 216/220) que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar a ré nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena em dois (2) anos e onze (11) meses de reclusão e duzentos e noventa e dois (292) dias-multa, tendo sido substituída por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões (ID 13100207, fls. 232/237
)
, a apelante sustenta que
(i)
deve-se abrandar dosimetria com redução da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal pela consideração das atenuantes da confissão e da menoridade relativa;
(ii)
deve-se fixar regime mais brando para seu cumprimento, substituindo a sanção corporal, ao final, por pena restritiva de direitos.

Contrarrazões, ao ID 13100207, fls. 239/240-v, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 13169672, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A irresignação da apelante diz respeito à dosimetria da pena, uma vez que pretende que a pena-base seja diminuída aquém do mínimo legal, pela aplicação das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão (art. 65, III, alínea d, do CP).

No entanto, em respeito à Súmula nº 231
1
do STJ, inviável a redução aquém do mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão.

Quanto ao pedido de fixação de regime mais brando de cumprimento e substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos não constato interesse, uma vez que o regime fixado já foi o aberto e a pena foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, nesta extensão,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.

Acompanho o E. Relator.
É como voto.